Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DOS IMÓVEIS COMUNS DECORRENTE DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. IMÓVEL HABITADO PELA CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. SEGUNDO IMÓVEL DESTINADO À LOCAÇÃO. RECEBIMENTO DE FRUTOS CIVIS ATÉ EVENTUAL ALIENAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A juntada extemporânea de documentos pelo autor por ocasião da interposição da apelação não se afigura possível, haja vista não se tratar de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, além de não ter sido apontado qualquer óbice à sua oportuna apresentação. Assim, não se conhece dos documentos juntados com o recurso da ré.
2. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.
3. O fato de existirem dois imóveis no acervo hereditário não exclui o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente sobre o imóvel habitado pelo casal, sendo irrelevante que a outra moradia seja destinada à locação.
4. O contexto fático-probatório dos autos evidencia que o imóvel localizado em Samambaia/DF se trata de único bem imóvel destinado à residência da família, habitado pela cônjuge sobrevivente ao tempo da abertura da sucessão.
5. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (REsp n. 107.273/PR; REsp n. 234.276/RJ). De igual modo, o direito real de habitação deve ser exercido de forma gratuita, não havendo se falar em pagamento de aluguel aos demais herdeiros. (Acórdão 1091040, 07020298320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Quanto ao imóvel situado em Ceilândia/DF, destinado à locação, é incontroverso nos autos o direito da condômina apelada, que não se encontra na posse do bem comum, ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte.
7. Ao contrário do alegado pela apelante, o magistrado de origem considerou a data da citação válida como termo inicial para o arbitramento de alugueis, determinando que o valor mensal seja apurado em liquidação de sentença e limitado ao pedido constante da exordial, ou seja, limitado à quantia total de R$6.000,00 (seis mil reais), considerando os alugueis vencidos e vincendos.
8. Ademais, a apelante não refutou o referido valor total em contestação, bem como os argumentos relacionados ao imóvel locado não foram suscitados na origem, de forma que a sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.